Tribunal: TJMT
Processo: 1012192-36.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012192-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA DEMAMAN - CPF: 205.343.101-68 (APELADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORARIOS MAJORADOS ART.85, §11 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras são responsáveis pelos danos causados por fraudes ocorridas em suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ. Ao oferecer serviços aos clientes, o banco assume o dever de proteger suas informações e prevenir fraudes. Se houver falha na prestação do serviço, o banco responde pelos prejuízos do cliente, mesmo que a fraude tenha sido praticada por terceiros.

Na ausência de provas nos autos que comprovem a regularidade da contratação do empréstimo em questão, a responsabilidade da instituição bancária é configurada, uma vez que ela responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por Maria Eugenia Demaman em face de Banco Bradesco S.A. e NU Pagamentos S.A.

Sentença
: Julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarou inexistentes os débitos perante o requerido Banco Bradesco sobre os contratos de nº 476786235 e 476811614, bem como perante o requerido NU Pagamentos S.A. os débitos advindos do PIX realizado na modalidade “Cartão de crédito”.

Condenou o Banco Bradesco:

a)

Restituir na forma simples o valor de R$ 950,00, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados a partir da mesma data.

b)

À indenização de R$ 5.000,00, a título danos morais, corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora 1% ao mês, a partir do evento danoso.

c)

Ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em relação a requerida NU Pagamentos S.A, por ter a autora decaído na maior parte, condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, observada a gratuidade de justiça.

Apelação Banco Bradesco
(Id 217793705): Suscita regularidade da contratação dos empréstimos, aduz que foram realizados em conformidade com os protocolos de segurança, mediante utilização de senha pessoal, biometria e
token
de segurança no aplicativo bancário.

Destaca que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na conta da autora e posteriormente utilizado por ela para transferências via PIX, a par disso alega o pleno acesso e controle sobre os recursos.

Sustenta ausência da responsabilidade civil, sob o fundamento da falta de conduta ilícita, dano à autora ou falha de segurança em seus sistemas. Reitera que, mesmo em caso de acesso indevido de terceiros ao aplicativo, as transações não poderiam ser concluídas sem a senha pessoal da autora.

Assevera a inexistência de provas que comprovem o dano moral alegado, o que aduz afastar a obrigação de indenizar.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização com juros contados a partir do arbitramento, a devolução dos valores dos empréstimos à instituição financeira ou a compensação com a indenização, e que a restituição seja feita na forma simples.

Contrarrazões
(Id. 217793708): Preliminarmente alega ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a parte apelada argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO - MÉRITO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da autora e declarou inexistentes os débitos perante o requerido Banco Bradesco sobre os contratos de nº 476786235 e 476811614, bem como perante o requerido NU Pagamentos S.A. os débitos advindos do PIX realizado na modalidade “Cartão de crédito”.

A autora é aposentada e recebe seu benefício na conta corrente junto ao apelante Banco Bradesco. Narra que no dia 09.03.2023 recebeu um e-mail do banco informando a aprovação de um empréstimo de R$ 10.500,00 e alega não ter feito qualquer solicitação.

Aduz ter ligado para o telefone indicado no e-mail afim de cancelar o empréstimo e seguiu as orientações da atendente da instituição financeira Bradesco, contudo, posteriormente ao acessar o aplicativo, constatou a existência de dois empréstimos e diversas transferências PIX para sua outra conta bancária na instituição NU Pagamentos, os quais alega não ter realizado, e para terceiros em que afirma serem desconhecidos.

Motivo pelo qual postulou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos bancários que demonstram a realização dos empréstimos e as transferências realizadas entre as contas de titularidade da autora no Banco Bradesco e NU Pagamentos, bem como as transferências a terceiros, que afirma não ter realizado, caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado.

O Banco Bradesco, por sua vez, apresentou contestação em que defendeu a regularidade na contratação dos empréstimos e que as transferências foram realizadas devidamente com a inserção de senha pessoal da parte autora.

Embora tenha a instituição financeira - Bradesco -

apresentado extratos da conta corrente da apelada (Id. 217793672) que evidenciam a disponibilização dos valores de R$ 4.152,45 e R$ 2.000,00 referentes a "empréstimo pessoal" e, também, a realização de transferências para a conta da autora no NU PAGAMENTOS e para terceiro desconhecido no valor de R$ 950,00 (Wilker Soares Bezerra), deixou de comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos e das transações questionadas, porquanto sequer trouxe documentos comprobatórios.

Diante do exposto, constata-se que o Banco Bradesco não conseguiu comprovar a autorização da autora para os empréstimos e

para as transferências realizadas, o que demonstra a falha na prestação do serviço e no dever de segurança. Assim, a alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não se sustenta.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência os débitos perante as instituições financeiras, porquanto restou demostrada a falha na prestação do serviço do Banco Bradesco, que realizou empréstimo e transferências, cuja contratação e movimentação não foi comprovada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL –
EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DO DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
– RELAÇÃO JURÍDICA FRÁGIL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFROMADA –RECURSO PROVIDO. 1.
Não havendo nos autos qualquer prova quanto a correta celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.
2. É evidente a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação. 4. “Na relarelação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.” (N.U 1000129-63.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)(N.U 0010906-41.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO –
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro
, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente
.
(N.U 1004831-68.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso, bem como, em casos dessa natureza, é o entendimento desta e. Câmara, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Quanto ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54/STJ).

Por fim, mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado da apelada, é o caso de majoração da verba honorária. Assim,
majora-se de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da condenação
a título de honorários advocatícios, conforme os critérios estipulados pelo artigo 85, §§ 11º do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024